Tribunal: STF
Processo: ARE 1408707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTOS E PARTO EM HOSPITAL DAREDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL E ERRO MÉDICO. INEXISTENTES. PROVAPERICIAL. NEXO CAUSAL. AUSENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1 – Para aferição da responsabilidade estatal por omissão, em decorrência de erro médico que cause danosao ofendido, há que se perquirir acerca da prova de negligência, imprudência ou imperícia, ante ainobservância do dever de cuidado, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dosartigos 43, 186 e 927 do Código Civil.



    2 – Evidenciado, pericialmente, por expert nomeado pelo juízo, que os procedimentosmédico-hospitalares ofertados à gestante observaram os padrões pertinentes, que a realização da cesarianaresguardou a vida da mãe, e que o falecimento do bebê se deu em decorrência de sua prematuridadeextrema, sem que qualquer ato dos profissionais de saúde que atuaram no caso fosse consideradoimperito, imprudente ou negligente, resta ausente o nexo causal entre os atendimentos prestados e oresultado. Ausente o fundamento para imputar responsabilidade estatal a ensejar o dever indenizatório,improcedente a pretensão.



    3 – Negado provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Registre-se que para restar caracterizada a responsabilidade estatal por omissão, em decorrência de erromédico que cause danos ao ofendido, há que se perquirir acerca da prova de negligência, imprudência ouimperícia ante a inobservância do dever de cuidado, eis que se trata de hipótese de responsabilidade civilobjetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos artigos 43, 186 e 927 doCódigo Civil.



    Após a leitura dos autos constata-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    No apelo, a autora tece considerações acerca do número de consultas que a gestante deve se submeterdurante o pré-natal (no mínimo 06) e, constata-se pelo “cartão da gestante” e pela narrativa do relatórioapresentado pela Gerência de Serviços de Atenção Primária do Recanto das Emas, o agendamento de 07consultas em 30/04/20, 05/05/20, 09/06/20, 14/07/20, 03/08/20, 12/08/20 e 17/08/20, quando então elafoi internada para a realização da cesariana (ID 32286175 c/c ID 32286181).



    Assim, no que tange à alegação que o apelado não teria ofertado à apelante o número mínimo deconsultas quando de seu acompanhamento em pré-natal, e que o laudo pericial seria contraditório (ID32286800, pp. 3-6), impõe-se esclarecer que o perito não afirmou que a autora recebeu apenas três atendimentos (30/03/20, 05/05/20 e 09/06/20). Em verdade, o expert esclareceu que nestes atendimentosforam solicitados exames e que a autora não apresentou os respectivos resultados (ID 32286175; ID32286794, pp. 2-3), inexistindo a alegada contradição na prova técnica.



    Anote-se que, ainda que a apelante assegure que apresentou os resultados dos exames solicitados, osdocumentos de ID 32286175, pp. 3-7 (prova produzida pela autora), são posteriores às consultasanteriormente referidas. Desse modo, somente a partir da consulta em 12/08/20 é que foi registrado opedido de “rotina de pré-eclâmpsia e avaliação” (ID 32286175, p. 8), cujos resultados dos examesconstam do ID 32286175, pp. 9-12. Também foi realizado atendimento em clínica privada no dia17/08/20, quando a gestante foi encaminhada para a emergência obstétrica, seguindo-se a realização deoutros exames 12/08/20 (ID 32286175, pp. 16-20).



    Portanto, constata-se que não houve omissão do réu na oferta do número mínimo de consultas destinadasà gestante em acompanhamento de pré-natal.



    No que se refere à argumentação que em 20/07/20 os sintomas apresentados pela apelante já seriamindicativos de pré-eclâmpsia, o perito não afirmou tal circunstância quando respondeu ao quesito ‘g’(ID 32286794, pp 2-3), como faz crer a apelante (ID 32286800, pp. 6-7).



    No que pertine à alegação que em 03/08/20 a autora realizou exame em que foi constatada a presençade proteína em sua urina, como indicativo de pré-eclâmpsia, o perito apenas fez remissão à sua respostadada ao quesito ‘g’ (ID 32286800, p. 8 e ID 32286794, p. 4), não ofertando qualquer diagnóstico, postoque registrou que a proteinúria é um dos sinais de pré-eclâmpsia.



    E, mesmo neste contexto, o perito sintetizou a sequência de atendimentos, medicamentos prescritos eacompanhamentos dispensados à autora. Confira-se (ID 32286794, pp. 2-3):



    (...)



    Perceba-se que o relato supra evidencia a adoção de diversos procedimentos para o atendimento daapelante e as tentativas de prorrogar a gestação até o momento em que a opção pela cesariana (18/08/20)representou a tentativa de salvaguardar a vida da mãe e da criança, mas, devido à extrema prematuridade(ID 32286784, pp. 4, 6) o bebê veio a óbito.



    Neste sentido, não se pode afirmar que a adoção de iguais procedimentos em 03/08/20 assegurariaresultado diferente do que se verificou quando da realização da cesariana.



    Impende acrescer, também, que oportunizada a manifestação às partes acerca do teor do laudo pericial, aautora formulou quesitação (ID 32286787), devidamente respondida pelo expert em complementação apeça técnica (ID 32286794), e novamente facultada a manifestação das partes, a autora apenas registrousua ciência (ID 32286797), sobrevindo a sentença.



    Desse modo, as razões de apelo não se destinam a expor contradições no laudo pericial e, sim, a apontarrazões que representem causa suficiente a alterar o desfecho empregado na sentença e, como não restoucaracterizado o nexo causal entre o atendimento prestado à autora e a ocorrência do resultado, os pedidosforam corretamente julgados improcedentes, também as teses recursais, como acima explanado, nãodesconstituem o raciocínio adotado pelo julgador singular, impondo que seja mantido íntegro."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente